Tribunal: TJPA
Processo: 0007184-08.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007184-08.2019.8.14.0056

APELANTE: ADELSON DO NASCIMENTO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007184-08.2019.8.14.0056

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

APELANTE: ADELSON DO NASCIMENTO TAVARES

ADVOGADO: DR. EDNELSON SILVA AMARAL- OAB/PA 28.447

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Adelson do Nascimento Tavares contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão pela prática de crimes de lesão corporal grave, conforme os artigos 129, § 1º, incisos I e II, combinados com o artigo 69, ambos do Código Penal. Os fatos relatados ocorreram no dia 02/02/2019, durante uma festa, onde o apelante, imbuído de animus necandi e agindo por motivo fútil, atacou as vítimas Elias de Jesus Oliveira Magalhães e Levi Oliveira Magalhães com golpes de terçado, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa recorreu, pleiteando a absolvição por legítima defesa e a desclassificação do delito para lesão corporal leve.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão punitiva do Estado está extinta em razão da prescrição penal retroativa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição penal retroativa se verifica com base na pena aplicada na sentença condenatória e nos marcos temporais da ação penal, conforme os artigos 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, incisos I e IV, do Código Penal.

4.

No caso, a denúncia foi recebida em 17/01/2020 e a sentença condenatória foi publicada em 17/04/2024, resultando em um período superior ao prazo de 4 anos previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal para a prescrição da pretensão punitiva.

5.

Diante disso, conclui-se que a pretensão punitiva do Estado está prescrita, o que impõe a extinção da punibilidade do réu.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Extinta a punibilidade pela prescrição.
Tese de julgamento
: 1. A prescrição penal retroativa se implementa quando o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória excede o período previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117, I e IV; CPC/2015, art. 932, III; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007184-08.2019.8.14.0056

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

APELANTE: ADELSON DO NASCIMENTO TAVARES

ADVOGADO: DR. EDNELSON SILVA AMARAL- OAB/PA 28.447

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ADELSON DO NASCIMENTO TAVARES
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 129, § 1º, inciso I e II c/c art. 69, do CP, à pena de

04 (quatro) anos de reclusão, após a soma dos apenamentos, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 44543342), que no dia 02/02/2019, por volta das 20h, no interior da moradia do sr. Tobias Freitas Magalhães, o apelante imbuído de
animus necandi
e agindo por motivo fútil, tentou ceifar a vida das vítimas Elias de Jesus Oliveira Magalhães e Levi Oliveira Magalhães, não atingindo seu objetivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme restou apurado, no dia e hora do fato acontecia uma festa na residência do primo das vítimas, sr. Tobias Freitas Magalhães, tendo o recorrente por volta das 8h manhã estado no local, ocasião em que foi convidado por Tobias a retirar-se do imóvel em razão das ameaças que já havia feito ao ofendido Elias Magalhães.

Ocorre que por volta das 20h, o apelante retornou ao local na companhia de seu sobrinho Tobias Tavares e, munido com uma arma branca (terçado), seguiu em direção a vítima Elias, que ao perceber sua aproximação tentou correr e caiu, oportunidade em que ADELSON desferiu vários golpes de terçado em suas costas.

Consta ainda, que o ofendido Levi Magalhães ao presenciar os fatos, tentou impedir que o apelante continuasse a desferir golpes em Elias, momento em que ADELSON se voltou contra o mesmo, lhe golpeando nas mãos, pernas e braços.

Após o cometimento dos crimes, o recorrente fugiu do local com a ajuda de seu sobrinho Adalto Tavares, que lhe esperava em um barco.

Por tais condutas,
o Recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 121, § 2°, II c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 20496796), contra a qual a defesa recorreu (Id. 20496805) pugnando por sua absolvição em razão da legítima defesa, bem como pela desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve, para ambos os ofendidos.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (Id. 20496807).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento do recurso ante a prescrição da pretensão punitiva
(Id. 21879153)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, entendo que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva se encontra encoberta pela prescrição penal retroativa, nos termos do art. 110, §1º., do Código Penal
[1]
e da Súmula n º.146 do Supremo Tribunal Federal
[2]
.

Inicialmente, verifico a prescrição começou correr na data do recebimento da denúncia, qual seja, o dia 17/01/2020 (id 20496715), sendo este, então, o termo inicial do prazo prescricional, conforme dispõe o art.117, inciso I, do CP
[3]

De outro lado, observo que o termo final ocorreu no dia 17/04/2024, com a publicação da sentença condenatória (id 20496796), circunstância esta que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do CP
[4]
.

Por fim, constato que a sentença condenatória resultou na fixação das penas privativas de liberdade, respectivamente,
de

02 (dois) anos de reclusão para cada vítima
, de modo que, considerando a pena aplicada, prescrição retroativa se implementa em 4 (quatro) anos, conforme o disposto no art. 109, inciso V, do CP
[5]
.

Portanto, considerando os marcos precitados e a pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final transcorreram mais de 04 (quatro) anos, devendo ser extinta a punibilidade das partes recorrentes nos termos do art.107, inciso IV, do CP
[6]
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ADELSON DO NASCIMENTO TAVARES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta, nos termos do 932, inciso III, do CPC/2015
[7]
c/c art.133, inciso X, do RITJPA
[8]
.

À secretaria para providências de praxe
.

Belém-PA, ___ de ___ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110(...)§ 1º.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº.146 do Supremo Tribunal Federal: “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

[3]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[4]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art.109 (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...) IV - pela prescrição, decadência ou perempção.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 14/11/2024